Tribunal: TJDFT
Processo: 0704017-66.2024.8.07.0021
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0704017-66.2024.8.07.0021 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FARMACIA COMUNITARIA ITAPOA DF LTDA RECORRIDO: JOAO CAMILO GUIMARAES CAMARGO D E C I S Ã O Trata-se de pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte requerida/recorrente, pessoa jurídica, e junta aos autos balancete referente a três meses (ID 70106819, 70106818, 70106815) e relatóriode impressão de pastas e fichas de declaração de imposto de renda de pessoa jurídica. O quadro posto nos autos e documentos acostados denotam que não estão presentes os pressupostos para concessão da gratuidade de justiça. O balancete apresenta valores expressivos em disponibilidades financeiras, receitas operacionais mensais elevadas, estoque em crescimento, patrimônio líquido superior a 3 milhões e despesas operacionais regulares. Dessa forma, verifica-se que a empresa mantém atividades regulares e dispõe de recursos suficientes para arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua manutenção. A gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC, exige comprovação inequívoca da insuficiência de recursos, o que não se evidencia no presente caso. Assim, indefiro o pedido. Intime-se a recorrente para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, comprovar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção do recurso. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito